Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor do débito em R$ 81.774,79, com atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado, acrescido de correção monetária e juros anteriores, configura anatocismo; e (ii) definir se é possível declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC n. 113/2021 determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora ocorrerão mediante aplicação única da taxa SELIC, até o efetivo pagamento.
4. A Resolução n. 303/2019, alterada pela Resolução n. 448/2022 do CNJ, regulamenta que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e juros de mora, sem cumulação posterior de outros índices, afastando a ocorrência de anatocismo.
5. Não cabe ao Tribunal afastar a aplicação de resolução do CNJ em controle difuso, pois tais normas vinculam a magistratura e somente podem ser invalidadas pelo STF em sede própria. Ademais, não se verifica violação aos princípios constitucionais, uma vez que o CNJ atuou dentro de sua competência (CF/1988, art. 103-B, § 4o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo, pois não há cumulação de encargos após sua incidência.”
“2. Não é possível declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, por se tratar de norma vinculante à magistratura.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1757040, AI 07080301120238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023, DJE 28/9/2023; TJDFT, Acórdão n. 1806151, AI 07397258020238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024, DJE 8/2/2024; TJDFT, Acórdão n. 1920707, AI 07243284420248070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJE 23/9/2024.